Tribunal: TJDFT
Processo: 0713727-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713727-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA TAVARES LEMGRUBER DE AZEVEDO AGRAVADO: PRISCILLA ISABELE DE SOUZA SANTANA, PRISCILLA ISABELE DE SOUZA SANTANA 00826892108 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, MARIANA TAVARES LEMGRUBER DE AZEVEDO, contra decisão que, em sede de ação de conhecimento pelo procedimento comum ajuizada em desfavor de PRISCILLA ISABELE DE SOUZA SANTANA (autos no 0706134-72.2020.8.07.0020), indeferiu a tutela de urgência, em que se requereu fosse determinada a suspensão/impedimento da venda, pela ré, do ponto comercial denominado LIKE BOUTIQUE, até o deslinde da controvérsia posta em juízo. Sustenta a autora agravante que, em 04/09/2019, firmou com a ré contrato de parceria comercial da loja LIKE BOUTIQUE, por meio do qual foi transferido à autora agravante o percentual de 45% do estabelecimento comercial. Alega que, por incompatibilidade comercial, as partes decidiram, de forma amigável, encerrar a relação contratual, tendo firmado distrato no qual a ré se comprometeu a devolver à autora agravante a quantia por esta investida, dividida em 12 parcelas de R$ 3.653,71, mediante a entrega de 12 cheques pré-datados para o período de 30/01/2020 a 30/12/2020. Afirma que a ré adimpliu somente 2 parcelas, deixando de pagar a partir da parcela referente a março de 2020. Acrescenta que a ré colocou o ponto comercial à venda, estando em fase final de transação, pois pretende se mudar para o exterior. Aduz que ajuizou a ação principal visando a impedir a venda da loja e receber seu crédito, inclusive mediante adjudicação do ponto comercial, com o repasse da quantia remanescente à ré. Sustenta que requereu, em sede de tutela de urgência, fosse obstada a venda do ponto comercial, tendo o magistrado a quo, contudo, indeferido o pedido. Entende que a decisão merece reforma, pois há evidências de que a ré está vendendo o estabelecimento comercial por R$ 75.000,00 a fim de se mudar para o exterior. Acrescenta que os cheques emitidos em favor da autora agravante estão sendo sustados pela ré para impedir o pagamento, o que, segundo a autora, significa que o distrato não se aperfeiçoou, de modo que ela permanece detendo parte da empresa. Alega que a venda do ponto comercial está na iminência de acontecer, pois já existe compradora interessada, sem que a autora agravante tenha recebido seu pagamento. Ressalta que a ré agravada não possui outros bens para saldar o débito. Manifesta interesse em adquirir o ponto comercial, mediante pagamento da diferença à ré agravada. Entende estarem configurados os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a verossimilhança das alegações e o periculum in mora, ante a iminência de o estabelecimento ser alienado a terceiros, resultando em prejuízo à autora. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, deferindo-se a liminar, para determinar a suspensão/impedimento da venda do ponto comercial denominado LIKE BOUTIQUE. Brevemente relatado. Decido. Numa análise perfunctória, própria do presente momento recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a plausibilidade do direito alegado. Com efeito, de acordo com a prova documental acostada ao agravo, o direito de crédito da autora está aparelhado por títulos executivos extrajudiciais, concernentes no instrumento de distrato assinado pelas partes e por duas testemunhas, bem como nas cártulas de cheque plenamente dotadas de força executiva. E, conforme bem fundamentado pelo magistrado a quo, “Não há prova nos autos de que os cheques foram sustados, e não há prova da inadimplência das rés, à exceção do comprovante de devolução de um cheque (ID 63324191)”. Outrossim, não há qualquer notícia ou indício de invalidade/ineficácia do distrato ou das cártulas de cheque, os quais, prima facie, são dotados de liquidez, certeza e exigibilidade. Desse modo, optando a autora pelo ajuizamento da ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, revela-se prematura a adoção liminar de qualquer medida restritiva ao direito da proprietária do estabelecimento comercial, ainda mais antes da formação do contraditório na demanda principal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que a ré não foi citada na ação principal, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora